Tribunal: TJBA
Processo: 0517334-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517334-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HAMILTON ESTEVES AMORIM e outros (7)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). REFERÊNCIAS IV E V. PAGAMENTO RETROATIVO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMAS 660 E 1359 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ao consignar que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 1359 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário impugna acórdão da Primeira Câmara Cível que manteve a improcedência de ação ordinária ajuizada por policiais civis do Estado da Bahia, visando ao pagamento retroativo das diferenças da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) nas referências IV e V, anteriores à regulamentação pela Lei Estadual nº 12.601/2012. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas 660 e 1359 ao caso concreto, ao argumento de que as violações aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal seriam diretas e não demandariam exame de legislação infraconstitucional.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de violação ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) comporta repercussão geral ou se demanda prévia análise de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência do Tema 660 do STF; e (ii) estabelecer se a controvérsia relativa ao pagamento retroativo de vantagem remuneratória a servidores públicos — sob a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) — possui natureza infraconstitucional e fática, nos termos do Tema 1359 do STF.

III. Razões de decidir

3.
A verificação da suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal pressupõe o prévio exame da legislação estadual de regência — Leis Estaduais nº 7.146/1997 e nº 12.601/2012 e Decreto Estadual nº 6.861/1997 —, o que confere à alegada violação constitucional caráter meramente reflexo, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

4. A controvérsia acerca da existência de fundamento legal e dos requisitos para o pagamento retroativo de vantagem remuneratória (GAPJ, referências IV e V) a servidores públicos estaduais possui natureza infraconstitucional e fática, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1359.

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 1359, inexistindo ofensa direta aos preceitos constitucionais invocados.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517334-79.2017.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
HAMILTON ESTEVES AMORIM e outros (7)
e como recorrido o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.